Tribunal: TJSP
Processo: 2137041-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Decisão que deferiu a tutela antecipada para autorizar a autora a não efetuar o pagamento das parcelas, determinar à ré que se abstenha de cobrança e anotação restritiva do débito e autorizar a ré a realizar nova venda do bem. Compromisso de compra e venda de imóvel. Autora não informou na petição inicial a celebração de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Decisão que deferiu a tutela antecipada para autorizar a autora a não efetuar o pagamento das parcelas, determinar à ré que se abstenha de cobrança e anotação restritiva do débito e autorizar a ré a realizar nova venda do bem. Compromisso de compra e venda de imóvel. Autora não informou na petição inicial a celebração de financiamento imobiliário com a CEF para pagamento de parte do preço, o que afasta a verossimilhança das alegações. CEF não integra a lide. Questões relativas ao negócio e necessidade da inclusão da CEF na ação desbordam do objeto do recurso. Decisão reformada. Recurso provido.